Tribunal: TJSP
Processo: 2128294-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade das cobranças realizadas pelo hospital onde o autor foi internado. Inconformismo da operadora de plano de saúde. Descabimento. Internação em hospital que não integra a rede credenciada já decidida em recursos anteriores. Na hipótese de inexistência de rede ou profissionais

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade das cobranças realizadas pelo hospital onde o autor foi internado. Inconformismo da operadora de plano de saúde. Descabimento. Internação em hospital que não integra a rede credenciada já decidida em recursos anteriores. Na hipótese de inexistência de rede ou profissionais credenciados para a realização do tratamento prescrito, a operadora do plano de saúde deve realizar o pagamento diretamente à clínica ou prestador de serviço não credenciado, sem intermédio do consumidor. Artigo 4o, §1o, da Resolução Normativa no 259 da ANS. Decisão mantida. Agravo improvido.